Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728652-77.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO TAVARES CHAVES AGRAVADO: FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FREDERICO CAETANO JUNIOR, LUIZ FELIPE HERRERO MADUREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO TAVARES CHAVES contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FREDERICO CAETANO JÚNIOR e LUIZ FELIPE HERRERO MADUREIRA: “Na petição de ID 200899884, o exequente requer o pagamento de R$ 20.902,91, referente à aplicação da cláusula Terceira do acordo de ID 196721046, bem como o pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados nos embargos da execução no 0710735-76.2023.8.07.0001, no valor de R$ 90.843,86, totalizando um débito de R$ 111.746,77. Indefiro o pedido de pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 90.843,86, tendo em vista que a cláusula Quinta do acordo supramencionado deu plena quitação ao objeto da presente demanda, devendo o executado pagar tão somente o valor referente à clausula penal constante da cláusula Terceira do acordo respectivo, no valor de R$ 20.902,91, nos termos da decisão de ID 199754330. Fica a parte executada intimada a efetuar o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento dos atos constritivos.” O Agravante sustenta (i) que o acordo celebrado não prejudicou o direito aos honorários advocatícios, nos termos do artigo 24, § 4°, da Lei 8.906/1994; (ii) que a renúncia aos honorários pressupõe a participação do advogado no acordo; (iii) que os honorários sucumbenciais não compuseram a transação, limitada à dívida do executado; (iv) que omissão não pode ser interpretada como anuência do advogado à quitação dos honorários; (v) que há coisa julgada quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; e (vi) que “existem outros embargos à execução vinculados ao presente feito, também com coisa julgada reconhecendo que os honorários advocatícios não estão abarcados pelo acordo”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que os honorários advocatícios sejam incluídos no débito principal executado” ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (ID 61445322). É o relatório. Decido. De acordo com os artigos 23 da Lei 8.906/1994 e 85, § 14, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência pertencem ao advogado. Daí porque, segundo o artigo 24, § 4o, da Lei 8.906/1994, acordo entre o cliente do advogado e a parte contrária não prejudica os honorários convencionais ou sucumbenciais. Rezam esses dispositivos legais: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. (...) Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.” À luz dessas prescrições legais, não é possível inferir que, no caso vertente, a transação celebrada englobou os honorários de sucumbência (ID 61445325). Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Não se divisa, toavia, risco de dano hábil a respaldar a concessão da liminar. No plano recursal o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal, mesmo porque eventual encerramento do cumprimento de sentença poderá ser revertido no caso de provimento do recurso e, além disso, não interdita o ajuizamento de execução própria pelo Recorrente. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator